Tribunal: TJSP
Processo: 2322821-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência c/c restituição de valores e indenização por danos morais". Indeferimento da tutela de urgência para obstar descontos de empréstimo. Insurgência da parte autora. Inadmissibilidade.

IRRESIGNAÇÃO LIGADA DIRETAMENTE AO MÉRITO DA DEMANDA. Alegação de falha na prestação de serviços pelo Banco C6.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência c/c restituição de valores e indenização por danos morais". Indeferimento da tutela de urgência para obstar descontos de empréstimo. Insurgência da parte autora. Inadmissibilidade.

IRRESIGNAÇÃO LIGADA DIRETAMENTE AO MÉRITO DA DEMANDA. Alegação de falha na prestação de serviços pelo Banco C6. Necessidade de dilação instrutória sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Ausentes os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Risco de supressão de instância e pré-julgamento da causa.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.